Tribunal: STF
Processo: ARE 1415486
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por Sindicato. Legitimidade. 4. Discussão sobre a necessidade de filiação ao sindicato que represente a categoria da servidora. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental.